Tribunal: TJDFT
Processo: 0768881-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto indispensável à válida constituição e ao regular desenvolvimento da relação processual, diante da não localização do bem e da inviabilidade de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da ação de busca e apreensão, fundada no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual decorrente da impossibilidade de localização do bem e de citação do réu, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No procedimento especial da busca e apreensão em alienação fiduciária, a apreensão do bem possui função central, pois, como regra, a citação do devedor ocorre após o cumprimento da liminar, sendo pressuposto essencial ao regular desenvolvimento da demanda.
4. No caso concreto, a petição inicial foi regularmente recebida e a liminar deferida, contudo todas as diligências destinadas à localização e apreensão do veículo restaram infrutíferas, inviabilizando a formação válida da relação processual.
5. Diante da frustração das diligências, o juízo de origem intimou a parte autora para impulsionar o feito, viabilizando a citação do réu ou adotando providências aptas à superação do impasse processual, como a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. A parte autora permaneceu inerte, não indicando novo endereço para diligências, não requerendo a conversão do rito, nem adotando qualquer medida concreta capaz de permitir o prosseguimento válido do processo.
7. A extinção não decorreu de simples desídia caracterizadora de abandono da causa, mas da inexistência de pressuposto processual essencial, consistente na impossibilidade de citação válida do réu e de desenvolvimento regular do procedimento especial.
8. Nessa hipótese, a extinção fundada no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, sendo suficiente a intimação para impulsionamento do feito, devidamente realizada.
9. Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual ou do acesso à justiça, pois a extinção decorreu da inviabilidade prática de prosseguimento da ação, e não de vício formal sanável ou irregularidade passível de correção.
10. A medida preserva a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo, sem impedir o ajuizamento de nova demanda, caso futuramente seja possível a localização do bem ou a adoção de meio processual adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de localização do bem e a inviabilidade de citação do réu configuram ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo na ação de busca e apreensão. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a prévia intimação para impulsionamento do feito.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 485, IV e § 1o, do CPC; art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2106424, 0716178-31.2025.8.07.0003, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 09/04/2026.)”.